Tribunal: TJSP
Processo: 1007984-18.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Melo Colombi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALUGUÉIS. IMPUGNAÇÃO. NOTIFICAÇÃO.
1. É maliciosa a alegação do réu de que não recebeu notificação para desocupar o imóvel. O documento foi assinado por sua namorada e corré, que residia no mesmo local.
2. Os réus não impugnaram o valor dos aluguéis pleiteados pela autora. Não pode o corréu, somente em sede de recurso, alegar excesso, mormente se não

Ementa:
POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALUGUÉIS. IMPUGNAÇÃO. NOTIFICAÇÃO.
1. É maliciosa a alegação do réu de que não recebeu notificação para desocupar o imóvel. O documento foi assinado por sua namorada e corré, que residia no mesmo local.
2. Os réus não impugnaram o valor dos aluguéis pleiteados pela autora. Não pode o corréu, somente em sede de recurso, alegar excesso, mormente se não apresenta nenhum elemento de convicção a justificar a revisão do montante a que foi condenado.
3. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153939
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007984-18.2018.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante MARCIO
DE LIMA SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MARIA ELISETE DE LIMA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
MELO COLOMBI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007984-18.2018.8.26.0477 -Voto no 51303t
2
VOTO No : 51303t.
APEL.No : 1007984-18.2018.8.26.0477
COMARCA : PRAIA GRANDE (2a vc)
APTE. : MÁRCIO DE LIMA SOUZA (JUST GRAT)
APDO. : MARIA ELISETE DE LIMA (JUST. GRAT.)
INTERDO. : JAQUELINE BARROS DA SILVA
POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALUGUÉIS.
IMPUGNAÇÃO. NOTIFICAÇÃO.
1. É maliciosa a alegação do réu de que não recebeu notificação
para desocupar o imóvel. O documento foi assinado por sua
namorada e corré, que residia no mesmo local.
2. Os réus não impugnaram o valor dos aluguéis pleiteados pela
autora. Não pode o corréu, somente em sede de recurso, alegar
excesso, mormente se não apresenta nenhum elemento de
convicção a justificar a revisão do montante a que foi condenado.
3. Recurso não provido.
A r. sentença de fls. 183/185, cujo relatório ora se adota, julgou
procedente ação de reintegração de posse ajuizada por Maria Elisete de Lima contra
Márcio de Lima Souza e Jaqueline Barros da Silva, tornando definitiva a liminar
reintegratória anteriormente concedida. Condenou os réus, ainda, ao pagamento de
indenização pelo uso do imóvel após o escoamento do prazo para desocupação
voluntária, em valor equivalente a R$ 900,00 (novecentos reais) ao mês, até a data
da formal reintegração da autora na posse do imóvel.
Inconformado, apela o réu Márcio de Lima Souza, sustentando
não ter sido notificado para sair do imóvel; não ter havido, portanto, configuração
do esbulho; que sempre residiu no imóvel, não cabendo fixação de aluguel; que o
valor arbitrado é excessivo. Requereu no apelo, de forma específica, o afastamento
da indenização pelo uso do imóvel após o prazo de desocupação voluntária ou sua
redução, para R$ 450,00. Pugna, enfim, pela reforma da sentença, nos termos de
suas razões.
Recurso bem processado e respondido.
É o relatório.
A autora, ora apelante, narrou ser possuidora e proprietária do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007984-18.2018.8.26.0477 -Voto no 51303t
3
imóvel objeto da lide. Afirmou que o apelante é seu filho; que a corré é a namorada
dele e se encontra grávida. Asseverou ter permitido que seu filho residisse no local
por mera benevolência, após seu retorno do Nordeste; porém, ele a teria expulsado
da casa, de modo que ela estaria hospedada em casa de terceiros. Seus pertences
estariam na casa, guardada por cão feroz. Alegou que os réus não pagam as contas,
como luz e água, prejudicando seu nome; que sofre de depressão.
Apesar de o réu, ora apelante, alegar não ter sido notificado,
seu recurso se limita a afastar a indenização (aluguéis), e não a reintegração de
posse (“tantum devolutum quantum apellatum”).
A existência da notificação está documentada às fls. 24/26. A
corré Jaqueline teria recebido ambas (a que foi dirigida a ela e a que foi dirigida a
ele). Com base nisso, o réu alega não ter recebido a notificação. Segundo ele, “A
notificação foi assinada por outra pessoa.”(fls. 68)
Sua assertiva beira à má-fé. Ele não nega que Jaqueline era sua
namorada e que residia com ele no imóvel objeto da lide. Não informa se Jaqueline
deixou de lhe entregar o documento. Lastreia sua irresignação no simples fato de
não ter assinado o recebimento. Ou seja, busca levar o juízo a engano com lastro em
formalidade sem relevância para a formação da verdade dos fatos.
O réu, então, foi, sim, notificado para sair do bem. Se já
morava antes ou não, isso é irrelevante. O fato é que foi comunicado para sair de
imóvel que não lhe pertence, mas não saiu.
Não cabe ao réu impugnar o valor do aluguel somente em sede
de recurso e sem juntada de nenhum elemento de convicção quanto ao alegado
excesso. Como bem informou o juízo “a quo”, os réus não contestaram
especificamente os valores pleiteados pela autora a título de aluguel. Não poderia o
corréu, então, somente após a sentença, ilidir esse preço, mormente sem apresentar
nenhum indício quanto ao valor corrente da região a justificar a revisão.
Tendo em vista que a manutenção da sentença não decorreu do
trabalho apresentado pelo patrono da parte adversa, honorários são mantidos tal
como determinados em sentença, mormente se considerarmos a simplicidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007984-18.2018.8.26.0477 -Voto no 51303t
4
demanda e o valor suficiente para remuneração condigna do profissional.
Anota-se que eventuais embargos de declaração, sem que o
aresto contenha, de fato, erro material, omissão, obscuridade ou contradição, poderá
ser considerado protelatório ou abusivo e poderá ensejar a aplicação das penalidades
correspondentes. Não será tolerado mero inconformismo com intuito infringente. A
parte fica, aliás, advertida de que poderá ser condenada ao pagamento de penalidade
por litigância de má-fé se insistir nas teses já enfrentadas neste recurso. E que a
gratuidade de justiça não alcança tal penalidade.
Os advogados das partes ficam igualmente advertidos de que
eventual malícia de sua parte não passará despercebida.
As razões recursais, enfim, não abalaram os sólidos
fundamentos da sentença reptada, que prevalece hígida.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
MELO COLOMBI
Relator